Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711336-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302 APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SQS 302, SÉRGIO LUIZ DE MORAIS DINIZ, PAULO HENRIQUE T. CAPELOTTO, MARIA DE LOURDES WERNECK, LUCÉLIA BORGES BRAGA, LUNO AURÉLIO DE LIMA BARBOSA, TÂNIA MARCIA A. P. GUEDES, JOSÉ GILBERTO MENEZES LIMA, LUIS HENRIQUE RAJA GABAGLIA MITCHELL D E S P A C H O Verifica-se que, conforme informado na petição de ID 76784623, foi interposta apelação pela parte Helvidio Nunes de Barros Neto. Quanto ao apelo da Associação, analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 18:26:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador